Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial.
2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei.
3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC.
4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito.
5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.